Tribunal: CARF
Processo: 19515.721056/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações da recorrente.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. EFEITOS PERANTE O CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N° 130.
A imputação de responsabilidade tributária para sócio-administrador com lastro nos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula CARF n° 130), não havendo que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte pelo fato de a fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-administrador ou de ter supostamente desconsiderado a personalidade jurídica da recorrente para atingir sócio-administrador.
EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com omissões/erros.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721056/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CONFECÇÕES MAGISTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVA.
PRESSUPOSTO
DE
FATO
E
DE
DIREITO.
FATOS
MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem
demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as
alegações da recorrente.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. EFEITOS
PERANTE O CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N° 130.
A imputação de responsabilidade tributária para sócio-administrador com lastro
nos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da
responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula CARF n° 130), não havendo
que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte pelo fato de a
fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-administrador ou de ter
supostamente desconsiderado a personalidade jurídica da recorrente para
atingir sócio-administrador.
EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n. 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721056/2012-71
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721056/2012-71

Constitui infração à legislação previdenciária por ter a empresa a apresentado a
declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com omissões/erros.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 217/258) interposto em face de decisão (e-
fls. 201/208) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração - AIOA n° 51.022.156-4 (e-fls. 03) por ter a empresa a
apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com omissões/erros (CFL - Código de
Fundamento Legal 78), sendo que enviou em relação as GFIPs da matriz de
competências janeiro/2008 a dezembro/2008 em 08/10/2009 e as GFIPS da filial
CNPJ final 0009 de competências janeiro/2008 a abril/2008 em 10/12/2009;
maio/2008 e junho/2008 em 18/06/2009 e julho/2008 a dezembro/2008 em
18/05/2009, ou seja, as GFIPs em questão foram transmitidas após o início da
vigência da MP n° 449/2008, aplicando-se a multa mínima de R$500,00 nas
competências 01/2008 a 11/2008, a totalizar R$ 5.500,00, para as quais houve
lavratura de Auto de Infração de Obrigação Principal, mas com multa de mora
por ser mais benéfica; e
AIOA n° 51.022.157-2 (e-fls. 08), lavrado por deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n°. 8.212,
de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721056/2012-71

exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira (CFL - Código de Fundamento Legal 38), sedo que as
intimações postais foram improfícuas e, diante da intimação por edital, não houve
manifestação do interessado.
Todos os AIs foram cientificados para a empresa por edital afixado em
06/06/2012 (e-fls. 04, 09 e 213; inapta desde 01/03/2012 - 04/2012) e por via postal para o
responsável solidário caracterizado nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172, de
1966 (Termo de Sujeição Passiva, e-fls. 184/185; e Termo de Verificação e Constatação, e-fls.
186/190) em 19/06/2012 (e-fls. 07 e 12). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 15/18. Na
impugnação (e-fls. 115/155), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Levantamento por amostragem e presunção.
(c) Nulidades. Ausência de citação válida dos sócios. Desconsideração da
personalidade jurídica. Falta de liquidez.
(d) Ilegalidade da Contribuição ao SEBRAE, ao FNDE e ao SESC.
(e) Da exigência do SAT.
(f) Dos encargos, da multa e da taxa Selic.
(g) Do reconhecimento da ilegalidade em sede administrativa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 201/208):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. REPRESENTANTE LEGAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Quando resultar improfícuo a tentativa de notificação do contribuinte por via pessoal ou
postal, a intimação poderá ser feita por edital publicado em dependência franqueada ao
público do órgão encarregado da intimação, considerando-se realizada a intimação 15
dias após a publicação do mesmo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado para a empresa, inapta por localização
desconhecida, por edital afixado em 18/09/2014 (e-fls. 211, 213 e 215) e para o responsável
solidário por via postal em 26/09/2014 (e-fls. 212 e 214) e o recurso voluntário (e-fls. 217/258)
interposto apenas pela empresa em 20/10/2014 (e-fls. 217), em síntese, alegando:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721056/2012-71

(a) Tempestividade. Apresenta recurso tempestivo.
(b) Levantamento por amostragem e presunção. A tributação nos moldes
efetuados torna-se notoriamente gravosa e deve ser repudiada, pois evidencia
aplicação de penalidade baseada em valores levantados por AMOSTRAGEM,
o que evidencia "presunção", que não pode embasar a autuação fiscal. Deve a
transgressão
fiscal
supostamente
constatada
ser
expressamente
INDIVIDUALIZADA, com remissões expressas a quaisquer outras infrações
em que porventura, tenha incorrido a recorrente, conforme jurisprudência.
Não obstante, o Sr. Auditor Fiscal lavrou o auto de infração ora impugnado,
no qual tomou por base o valor por estimativa, arbitrando o percentual de
75% para multa, além dos juros com base na Taxa Selic, sobre o montante de
imposto apurado.
(c) Nulidades. Ausência de citação válida dos sócios. Para a utilização da penhora
eletrônica autorizada pelo artigo 655-A do CPC, é necessária a citação válida
do sócio. Há a nulidade de notificação havida, conquanto quem recebeu os
autos não tinha poderes de gerência para tanto. O sócio que por ventura
estava sendo citado está morto, segundo documento anexo. Com efeito, a
citação da pessoa jurídica, para ter validade, deve ser efetivada na pessoa de
seu representante legal ou no procurador devidamente municiado de
instrumento de mandato. É o que se depreende do art. 215, do Código de
Processo Civil. Ademais, o art. 247, do mesmo "Codex", disciplina que a "as
citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das
prescrições legais." Se infere, por conseguinte, que a notificação, tal como
ocorrida no procedimento administrativo, em pessoa que não representa a
impetrante, é NULA (CPC, art. 12, VI). Em decorrência, não é possível, nem
legal, se excluir de apreciação da defesa administrativa apresentada pela
autuada, nos quais se alega a nulidade de notificação. Desconsideração da
personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica somente
é aceitável, quando se comprova que os sócios utilizaram da empresa para o
cometimento de atos ilícitos, ou que agiram com excesso de mandato. No
caso em questão, não restou configurada, devendo o sócio ser excluído do
polo passivo, sob pena de nulidade do Auto de Infração nenhuma das
hipóteses Falta de liquidez. Uma obrigação é certa quando não resta dúvida
quanto a sua existência; líquida quando a prestação que ela tem por conteúdo
é certa quanto a sua existência, e determinada quanto ao seu objeto (CC,
artigo 1533); e, exigível quando sua eficácia não está sujeita a nenhum
impedimento. Logo, se a autuação não for regular, o procedimento será
inidôneo. Dessa forma, deve o procedimento fiscal em tela ser declarado nulo
e extinta a obrigação, por falta de liquidez.
(d) SEBRAE. A contribuição ao SEBRAE é ilegal, notadamente por não ser a
sociedade incluída no conceito de micro e pequena empresa.
(e) Salário-Educação. Não existe lei a obrigar o recolhimento do salário-educação,
ao menos antes da Lei n° 9.424, de 1996.
(f) SESC. A contribuição ao SESC padece de bitributação e inconstitucionalidade.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721056/2012-71

(g) SAT. A contribuição para o SAT é indevida, pois está eivada de vícios,
formais e materiais, que a tornam inconstitucional.
(h) Dos encargos, da multa e da taxa Selic. O Auto de Infração não pode subsistir,
pois os encargos não estão de acordo com a legislação vigente. A multa é
excessivamente
grave,
violando
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco e segurança jurídica. A aplicação da taxa
Selic é ilegal e inconstitucional.
(i) Do reconhecimento da ilegalidade em sede administrativa. É admissível a não
aplicação, pela Administração Pública, de ato ou norma ilegal, sem que isto
represente desrespeito à divisão de poderes entre o legislativo, o executivo e o
judiciário, até mesmo porque sempre haverá a possibilidade de ajuizar-se
ação para questionar decisão administrativa, quanto à sua ilegalidade (Lei n°
9.7884, de 1999, art. 56). Por consequência, fica claro que a Administração
deverá acolher todas as ilegalidades suscitadas no seio dessa defesa,
cancelando o ato fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação da empresa, inapta por localização
desconhecida, efetuada por edital afixado em 18/09/2014 (e-fls. 211, 213 e 215), o recurso
interposto em 20/10/2014 (e-fls. 217) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidades. Inverto a ordem dos argumentos recursais, iniciando pela preliminares
de nulidade, bem como as alegações de mérito que com elas se confundem. Ausência de citação
válida dos sócios. A argumentação relativa à penhora eletrônica autorizada pelo artigo 655-A do
CPC é estranha ao presente processo administrativo fiscal. Não se exige que a intimação postal
seja recepcionada por representante legal ou por procurador com instrumento de mandato
(Súmula CARF n° 9). Além disso, no caso concreto, todas as intimações postais tentadas pela
fiscalização no endereço da empresa e de sócios retornaram com a informação mudou-se (e-fls.
22/31), estando fundamentada a intimação por edital (e-fls. 32) empreendida (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 23). A intimação dos Autos de Infração foi realizada por edital afixado em
06/06/2012, sendo possível a imediata afixação no caso da empresa com inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal (Súmula CARF n 173; ver e-fls. 04, 09 e 213; inapta desde
01/03/2012 - 04/2012). Não se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, havendo
regramento específico e a esgotar a matéria no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972 (Lei n°
13.105, de 2015, art. 15). Desconsideração da personalidade jurídica. A imputação de
responsabilidade tributária para sócio-administrador com lastro nos arts. 124, I, e 135, III, da Lei
n° 5.172, de 1966 não enseja a exclusão da responsabilidade da contribuinte autuada (Súmula
CARF n° 130), não havendo que se falar em nulidade do lançamento em face da contribuinte
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721056/2012-71

pelo fato de a fiscalização ter atribuído responsabilidade a sócio-administrador ou de ter
supostamente desconsiderado a personalidade jurídica da recorrente para atingir o sócio-
administrador. Além disso, não prospera o pedido formulado pela empresa para exclusão do
sócio-administrador do polo passivo, eis que a recorrente não dispõe de legitimidade para
questionar a imputação de responsabilidade a terceiro pelo crédito tributário (Súmula CARF n°
172). Falta de liquidez. O AIOA n° 51.022.156-4 foi lavrado por omissão de segurado
empregado da GFIP, constatada a partir das informações prestadas pela própria recorrente em
DIRF e RAIS (e-fls. 33/106), sendo aplicada pelo número de omissões incorridas, por
competência, a multa mínima por competência do CFL 78, e o AIOA n° 51.022.157-2 decorre da
simples constatação da não exibição dos documentos solicitados durante o procedimento fiscal,
sendo imputada a multa fixa prevista na legislação. A recorrente não demonstrou irregularidade
ou inidoneidade no procedimento de fiscalização ou nas autuações, não bastando para tanto a
mera alegação de falta de certeza e de liquidez. Restam, destarte, rejeitadas todas as preliminares
de nulidade suscitadas.
Levantamento por amostragem e presunção. Não se cogita de amostragem ou
presunção na constatação de não ter a autuada apresentado os documentos solicitados durante o
procedimento fiscal. A omissão de segurados empregados da GFIP foi apurada com lastro em
documentos produzidos pela própria contribuinte DIRF e RAIS, ainda que tenha havido aferição
indireta do montante da base de cálculo nos Autos de Infração de Obrigação Principal, lavrados
com multa de mora nas competências objeto do AI CFL 78, este em seu valor mínimo por
competência (e-fls. 106). Logo, não houve amostragem ou presunção em relação aos AIOAs n°
51.022.156-4 e n° 51.022.157-2, não integrando o valor da multa lavrada valores a título de juros
Selic.
SEBRAE. Salário-Educação. SESC. Serem as contribuições destinadas ao
SEBRAE, FNDE (salário-educação) e SESC ilegais ou inconstitucionais apresenta-se como
irrelevante para a caracterização das infrações CFL 38 e 78, eis que não se tratam de
contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 1991.
SAT. O AIOA n° 51.022.156-4, CFL 78, não toma por base de cálculo da multa a
contribuição rubrica “13 Sat/rat”, eis que calculado por grupo de 10 informações incorretas ou
omitidas, tendo sido considerada, no caso concreto, apenas a quantidade de segurados
empregados não informada nas GFIPs (e-fls. 22/106), a gerar a multa mínima de R$ 500,00 por
competência, conforme demonstrativo de e-fls. 106. O AIOA n° 51.022.157-2, CFL 38, envolve
documentos e livros atinentes às contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 1991, e não apenas
a contribuição rubrica “13 Sat/rat”, logo, de plano, a argumentação não frutifica, pois não basta
suscitar a inconstitucionalidade desta contribuição para afastar o cabimento da infração CFL 38
imputada. Além disso, falece competência ao presente colegiado para declarar
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
Dos encargos, da multa e da taxa Selic. As multas por descumprimento de
obrigação acessória lavradas encontram respaldo na legislação de regência, não cabendo ao
presente colegiado afastar sua aplicação sob o fundamento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Reitere-se
que não houve incidência de taxa Selic no cálculo elaborado para a fixação do valor das multas
lavradas.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721056/2012-71

Do reconhecimento da ilegalidade em sede administrativa. A recorrente não
demonstrou irregularidade na aplicação da legislação, limitando-se a mera alegação genérica.
Além disso, como já asseverado, não compete ao presente colegiado afastar lei tributária sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 286
DF CARF MF
Original